Tribunal: CARF
Processo: 15746.727255/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727255/2022-91
ACÓRDÃO
1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO
MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita
o objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede
de Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do
voto do relator.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 7906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 7874/7892) contra acórdão da DRJ, efls.
7839/7844,
que não conheceu da impugnação administrativa (efls.7816/7834) por intempestividade.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
entre 2017 e 2018, verificou-se as seguintes infrações: IRPJ e CSLL lançados em
razão da glosa de despesas financeiras indevidas na ECF e de adições não
computadas na apuração do lucro real.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a empresa em epígrafe é atuante no
setor de incorporação imobiliária, com apuração no lucro real trimestral. Fundada
em 1967 com o nome de SUL BRASILEIRO SP CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A., ela era
credenciada como agente do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Para exercer
suas atividades, contraiu empréstimos com outras entidades do SFH, como o
extinto Banco Nacional de Habitação, a Caixa Econômica Federal (CEF), a Empresa
Gestora de Ativos (EMGEA) e o Banco Central. De acordo com o relatório fiscal:
“Os contratos com a CEF foram objeto de cobrança judicial, com citação da
fiscalizada, razão pela qual as despesas incorridas deveriam ter sido adicionadas
ao lucro real.
Além disso, as despesas financeiras tiveram seus cálculos revistos em 2019, mas
os valores indevidos foram mantidos em ECF.” O contribuinte revisou o cálculo de
seus contratos com a CEF para recompor a apuração correta do passivo junto ao
banco. Partindo desses novos cálculos, a Fiscalização aproveitou esse arquivo para
calcular, a cada trimestre, o valor correto da despesa financeira no período. A
diferença entre a despesa escriturada e a despesa correta é o valor glosado pela
fiscalização.

A outra infração diz respeito a adição de despesas indedutíveis relacionadas aos
débitos com citação em processo de cobrança, visto que conforme o art. 342 do
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos (RIR 3.000/99), o
Fl. 7907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
3
contribuinte deveria ter adicionado, após a citação, as despesas financeiras
incorridas sobre débito vencido e não pago: Art. 342. Após dois meses do
vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a pessoa
jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real,
o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como
receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo (Lei no 9.430, de 1996, art.
11). § 1o Ressalvadas as hipóteses das alíneas "a" e "b" do inciso II do § 1o do art.
340, o disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver
tomado as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito
(Lei no 9.430, de 1996, art. 11, § 1o). (...) § 3o A partir da citação inicial para o
pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao lucro
líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o débito
vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo,
incorridos a partir daquela data (Lei no 9.430, de 1996, art. 11, § 3o). § 4o Os
valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser excluídos do
lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de apuração em que
ocorra a quitação do débito por qualquer forma (Lei no 9.430, de 1996, art. 11, §
4o)
Nessa condição, o Termo de Verificação Fiscal apontou que as despesas
financeiras deveriam ter sido adicionadas no ajuste do lucro real (e da base de
cálculo da CSLL) nos temos da Lei no 9.430, de 1996, art. 11, § 3o: Art. 11. Após
dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu recebimento, a
pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do
lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito,
contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo. (...) §
3o A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os
encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
Assim, com a revisão promovida pelo contribuinte, culminando no lançamento
extemporâneo na ECD de 2019 e no lançamento fiscal, os débitos em cobrança
com citação também acompanharam a revisão do cálculo. Desse modo, a despesa
financeira revista pela fiscalização, representando o saldo correto de juros,
encargos e correções com base em informações do próprio contribuinte, é o valor
que, segundo a Fiscalização, deve ser adicionado no ajuste do lucro real,
conforme tabela abaixo:

Ciente do auto de infração em 16 de dezembro de 2022, o contribuinte não
apresentou impugnação dentro do prazo, tendo sido lavrado o Termo de Revelia
em 01 de fevereiro de 2023.
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
4
Após o prazo, o contribuinte apresentou impugnação 26 de março de 2023. Em
sede preliminar, sustenta a tempestividade da impugnação, alegando ter tomado
ciência efetiva do lançamento fiscal apenas em 15 de março de 2023.
Afirmou ainda que em pese a notificação de lançamento teria sido realizada no
dia 16 de dezembro do ano anterior, referida notificação seria nula por não
atender aos requisitos legais previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235, de
1972.
É o relatório
Nada obstante, o acórdão da DRJ, nos termos do voto condutor, não conheceu da
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:
2017, 2018
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexistindo vícios na notificação do auto de infração, considera-se intempestiva a
impugnação apresentada após trintídio legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
E reforça, em seu voto:
Não conheço da impugnação. Os autos de infração objeto do processo ora
analisado foram lavrados em 14/12/2022 e o contribuinte teve ciência mediante
via postal no dia 16/12/2022:

(...)Entretanto, o contribuinte só apresentou impugnação em 26/03/2023, ou
seja, fora do prazo, afirmando que a referida notificação é nula por não atender
aos requisitos legais expressamente previstos no artigo 10 do Decreto 70.235, de
1972 (...)
Devidamente cientificado, o recorrente interpôs recurso voluntário (efls.
7874/7892) tempestivo contra o acórdão de piso, repisando os argumentos já expostos na
impugnação administrativa, e assim sumarizados: tempestividade da impugnação administrativa,
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
5
pois o contribuinte teria sido cientificado em 15/03/2023; nulidade da intimação anterior e
realizada em 16/12/2022 por ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/72. Na sequência, defende que
ocorreu a decadência do direito de cobrar os tributos de IRPJ e CSLL e, no mérito, que (i) as
despesas financeiras deduzidas pela Recorrente não deveriam ter sido adicionadas à base de
cálculo do IRPJ e CSL; e (ii) apuração dos valores lançados no presente auto de infração são
incompatíveis com aqueles constantes nas suas demonstrações financeiras. Ainda, no mérito,
sustenta: i) IV.1 – A correta contabilização das despesas financeiras oriundas das obrigações da
Recorrente com a Caixa Econômica Federal em face da IV.2 – A incorreta apuração da base de
cálculo do IRPJ nos exercícios de 2.017 e 2.018 – impossibilidade de lançamento de tributo quando
ajuste do saldo não resultar em resultado tributável e requerendo: “Diante de todo o exposto,
requer-se seja reformado o julgado de primeira instância, anulando-se o auto de infração,
cancelando-se os débitos de IRPJ e CSL relativos ao anos-base 2017 e 2.018 objeto do Auto de
Infração em questão em todos os seus efeitos”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Registra-se inicialmente que não há dúvidas acerca da tempestividade do Recurso
Voluntário apresentado.
Já quanto à análise da peça impugnatória, conforme documentos apresentados aos
autos, constata-se que a data da intimação ocorreu em 16/12/2022:

Fl. 7910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
6
Assim, considerando-se o prazo de 30 dias, previsto no inciso V do art. 10 do
Decreto n. 70.235/1972, entendo que esse encerrou-se em 17/01/2023.
Entretanto, a peça impugnatória apenas foi apresentada em 26/03/2023:

Note-se que a ora Recorrente não impugnou tempestivamente, sendo certo que
não é qualquer manifestação do contribuinte que caracteriza a impugnação, devendo estarem
preenchidos os requisitos prescritos no art. 16 do Decreto 70.235/72, cuja redação é de hialina
clareza:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 7911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
7
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Reforça esse entendimento o disposto no art. 17 do mesmo Decreto:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, não tendo sido apresentada impugnação tempestiva, não se instaurou a lide,
nos termos do art. 14 do indigitado Decreto, em que consta expressamente que: “A impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Logo, embora entenda que a alegação da Recorrente, no que tange à
tempestividade da Impugnação, mereça ser conhecida, uma vez demonstrada a intempestividade
da impugnação administrativa, não podem ser conhecidas as demais alegações apresentadas pelo
contribuinte em sede recursal, pois preclusas. Este entendimento já foi por mim adotado no
julgamento do Processo Administrativo n. 10935.005819/2010-56, acórdão n. 1201-005.369:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador:19/10/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 7912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727255/2022-91
8
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse
modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no
70.235/72 de forma favorável ao contribuinte.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO MÉRITO PELA
INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
Não há, portanto, como analisar os demais argumentos apresentados pelo
contribuinte, em face da perda do objeto, por força da aplicação do art. 14, 16 e 17 do Decreto Lei
n.70.235/1972, já que manifesta a intempestividade da impugnação administrativa.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 7913
DF CARF MF
Original